Tribunal: TCU
Processo: 020.812/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise sobre a desestatização, por meio de arrendamento portuário na modalidade simplificada, dos terminais denominados MAC15 e MAC16, localizados no porto organizado de Maceió/AL; dos terminais POA02 e POA11, situados no porto de Porto Alegre/RS; da área REC09, localizada no Porto de Recife/PE; do terminal RDJ06, localizado no porto do Rio de Janeiro/RJ; das áreas RIG10 e RIG71, localizadas no Porto de Rio Grande/RS; do terminal VDC04, situado no Porto de Vila do Conde/PA; e ainda do terminal SSZ33E, localizado no Porto de Santos/SP.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento da desestatização, por meio de arrendamento portuário, dos terminais MAC15 e MAC16, em Maceió; POA02 e POA11, em Porto Alegre; REC09, em Recife; RDJ06, no Rio de Janeiro; RIG10 e RIG71, em Rio Grande/RS; VDC04, em Barcarena/PA; e SSZ33E, em Santos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. dispensar o exame da documentação relativa aos arrendamentos VDC04, POA02, POA11 e MAC15, nos termos do art. 2o, §§ 1o e 5o, da Instrução Normativa TCU 81/2018, informando ao Ministério de Portos e Aeroportos e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários que os processos de arrendamento desses terminais podem ser ultimados, sem prejuízo da atuação posterior do Tribunal em processos de controle externo de outra natureza, se necessário; 9.2. determinar ao Ministério de Portos e Aeroportos e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários que, antes da publicação do edital de desestatização do terminal RIG71, revise o os custos unitários paramétricos dos itens tombador 90t (plataforma para toco, truck , carretas, "Romeu e Julieta", bitrem e rodotrem), correias 600 t/h, elevadores 600 t/h e elevador de caçambas, modelo 750 x 24, de 600 t/h, com base em estimativas atualizadas e que considere o seu efeito na relação entre ativo existente e ativo total, em obediência ao art. 6o do Decreto 8.033/2013; 9.3. informar o teor desta deliberação ao Ministério de Portos e Aeroportos, bem como à Agência Nacional de Transportes Aquaviários; e 9.4. restituir os autos à AudPortoFerrovias para continuidade do feito em relação à análise da desestatização dos terminais SSZ33E, RDJ06, MAC16, RIG10 e REC09.